Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720222-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRONE ZANOTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva movida em desfavor do recorrente por IRONE ZANOTTO, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. A decisão agravada, julgando a fase de liquidação de sentença, homologou como devida a quantia de R$ 289.639,04 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e quatro centavos), atualizada monetariamente até 10 de fevereiro de 2023. Defende o agravante que a competência para julgamento da liquidação é da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, juízo prolator da sentença coletiva exequenda, nos moldes do art. art. 516, II do CPC, notadamente por não ter o agravado optado por demandar no foro do seu domicílio. Sustenta haver litisconsórcio passivo necessário, pois a sentença foi proferida em ação movida contra o agravante, contra a União e contra o Banco Central, de modo os demais obrigados tem interesse em participar da liquidação para apurar eventual valor devido, nos moldes dos artigos 130 e 132 do CPC. Acrescenta que as cédulas de crédito rural firmadas pelo agravado são securitizadas, de modo que seria indispensável o acionamento da União de do Banco Central, o que também induz à incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento da causa. Alega que é indevido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença originário, em afronta aos art. 520 e 522, 995 e 1.005, II, do CPC, sob o argumento de que pende recurso dotado de efeito suspensivo em face a sentença coletiva, por decisão proferida em sede de embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF. Sob o mesmo argumento, defende haver “...manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o autor não cumpriu os requisitos mínimo para ajuizamento do cumprimento de sentença provisório, desta forma, deve recair sobre o processo a extinção na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015.” Defende, ainda, que a decisão agravada enseja excesso de execução ao homologar o valor apontado como devido em laudo pericial. Para tanto, alega erro no percentual de correção monetária disposto na sentença coletiva, defendendo que era correta a aplicação do índice de 84,32% sobre os débitos rurais pendentes em abril de 1990, por ser o índice aplicado nas cadernetas de poupança, e por ter sido adotado de acordo orientação do Banco Central. Tece extenso arrazoado jurídico, com menção a legislação de Direito Financeiro, e normas regulamentares do Banco Central, cita jurisprudência em sentido contrário à sentença coletiva em execução, e conclui que “...resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.” Também defende a correção do índice de correção de 74,60%, aplicado sobre saldo devedor de operações de crédito rural em março de 1990 e afirma que “...obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88”. Sustenta, por fim, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva, e que o índice de correção monetária deve observar a variação de índices adotada pela Justiça Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, de acordo com a seguinte especificação: “a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.2) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; Preparo regular no ID 47033605. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa e por estar suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, não comporta conhecimento, em razão da preclusão, a arguição de competência da Justiça Federal e de litisconsórcio passivo ou de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, pois tratam-se de questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, mas por provimento exarado em 18 de setembro de 2022 (ID 135845738). A referida decisão foi impugnada apelo banco recorrente no Agravo de Instrumento no 0733871-42.2022.8.07.0000, que restou desprovido à unanimidade, confira-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal e de Banco Central do Brasil no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra os coobrigados, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) 2. Ao contrário do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, pois foi juntada com a petição inicial cópia da Cédula Rural e o próprio banco agravante juntou extrato da operação no curso do processo, pelo qual se verifica a vigência do ajuste ao tempo da incidência indevida correção monetária reconhecida na sentença coletiva, razão pela qual rejeito as arguições de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir. 3. Também não assiste razão ao agravante quanto pretende afastar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor da relação jurídica litigiosa, estando consolidado no Superior Tribunal de Justiça a incidência do estatuto consumerista nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656098, 07338714220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não comporta conhecimento a alegação de erro no percentual de correção monetária disposto na sentença coletiva, pelo qual o banco agravante defende que era correta a aplicação do índice de 84,32% sobre os débitos rurais pendentes em abril de 1990, por ser o índice aplicado nas cadernetas de poupança, e por ter sido adotado de acordo orientação do Banco Central. A arguição não comporta conhecimento pois está, essencialmente olvida à impugnar o comando da sentença coletiva, a sentença coletiva que declarou “...que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%.” Ademais, a referida alegação também se encontra preclusa nossa autos, pois não foi apreciada pela decisão ora agravada, mas peça decisão interlocutória de ID 153778110, proferida em, 28 e março de 2023, que reconheceu haver excesso na primeira conta apresentada pelo perito judicial, in verbis: “A parte autora pugnou pela homologação do laudo pericial, conforme petição de ID 150922519, tendo a financeira requerida, lado outro, manifestado discordância, nos moldes do parecer técnico juntado ao ID 150636824, onde se alega: a) que a diferença apurada com a substituição do índice de 84,32% para 41,28% em março/1990 com reflexo no saldo devedor de abril/90, refere-se à diferença NOMINAL; b) que a operação n. 89/002743-4 não foi liquidada pela parte autora; c) que não houve abatimento dos valores depositados pelo autor; d) que não houve apresentação do recálculo da operação desde a origem até o zeramento do saldo, com substituição do IPC 84,32% pelo BTNF 41,28% em abril de 1990. Instado a se manifestar, rebateu o perito os argumentos expostos pelo parecer técnico, tendo defendido a adequação do seu laudo pericial de ID 149234962. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Observo que perito nomeado logrou aquilatar, em estrita observância ao que foi decidido no ERESP n. 1319232/DF, a diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90, tendo explicitado que ela "é da ordem de Cr$ 664.434,31 (89/02743-4) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 02/2023 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002". O expert, ademais, esclareceu que "a operação 89/002743-4, foi liquidada em 29/08/1997", assim como que "O fato da operação 89/002743-4 contar com valores securitizados não remete ao entendimento que a operação em referência não foi liquidada", o que se presta a responder suficientemente o quesito formulado sob a letra "b". Quanto ao abatimento dos valores depositados, a Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, dispõe o seguinte, em seu art. 6o: “Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” Assim, poderia o mutuário optar por substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola no saldo devedor do mês de abril de 1990 de 84,32% (IPC) pelo índice de 74,60%. Na tabela que acompanha o laudo pericial, pela qual o Perito indicou diferença, após a substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN fixado em idêntico período (41,28%), no valor de Cr$ 664.434,31, o expert fez lançar em 17/08/1990, um crédito referente à aplicação do art. 6o supracitado, no valor de Cr$ 37.648,47, conforme a rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088” (ID 149234961). Isso porque a perícia teve como base o demonstrativo de conta vinculada de ID 126970254, emitido pelo réu, no qual consta tal devolução em favor do mutuário. Porém, o Perito não considerou esse crédito em seus cálculos, visto que, após chegar à diferença encontrada, alcançou o valor devido de R$ 302.997,26, conforme planilha de ID 149234961. O suposto crédito decorrente da Lei no 8.088/90, ocorrido em 17/08/1990, não foi considerado nos cálculos. Isso está evidente, também, pela resposta ao quesito de no 13 da parte autora no laudo pericial. Veja-se (ID 149234962 - págs. 15/16 “13. Qual o valor do abatimento já creditado pelo Banco, em função do previsto na Lei no 8.088/90 (diferença de 84,32% para 74,60%)? Resposta: Não há decisão nos autos que determine a aplicação da Lei no 8.088/90." Para o deslinde da controvérsia, ou seja, dedução ou não, no montante devido à parte autora, do valor creditado em virtude de suposta aplicação da Lei no 8.088/90, é importante analisar se o título executivo liquidando tratou do assunto. Constou no voto do Ministro Relator do julgamento do REsp no 1.319.232 que “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”. Essa redução do índice de 84,32% para 74,60% foi aplicada pelo Banco do Brasil por decisão administrativa, independentemente de pedido do mutuário, conforme, inclusive, informado na contestação. Vejam-se os seguintes trechos: “A edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo o seguinte: A partir de 15.03.90 (para as contas com data-base de 15 a 30.03.90), após a primeira atualização nas respectivas datas-base, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9o da Lei no 8.024/90). Os valores bloqueados junto ao BACEN sujeitaram-se ao reajuste pela BTN-F (art. 6o, §2o, da Lei no 8.024/90). A partir de 15.03.90 (para as demais contas) todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei no 7.730/89, sendo: • até 31.03.90 em 72,78% (IPC fev/90); • nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC mar/90); • nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC mar/90) sobre o saldo não transferido ao BACEN na forma do item anterior; Nesse sentido, não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTN-F. Assim, o BTN-F sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei no 8.024/90). Portanto ficaram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 28411, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao BACEN). Posteriormente, o próprio Banco do Brasil reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% (a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2a quinzena – datas-base de 14 a 28 – e que foram transferidos para o Banco Central e foram reajustados pela BTN-F). Por decisão administrativa, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Observe-se que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, editou a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, que acabou “adotando” a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Previu a lei, em seu artigo 6o: “Art. 6o da Lei no 8.088/90. Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Observou-se, contudo, que cada dependência do Banco, depois de informada da questão acima, decidiu o critério a ser aplicado para descontar a diferença: algumas agências aplicaram-na pelo saldo de abril/90, outras pelo saldo de setembro/90. Desse modo, inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os documentos trazidos pelo Autor e os extratos apresentados pelo Banco do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990.” Veja-se que o Banco do Brasil determinou a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90, e, no caso dos presentes autos, teria realizado a devolução em outubro de 1990, conforme o demonstrativo de conta vinculada. No acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232 (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015), o STJ explicou o trecho da fundamentação que cita o índice de 74,60%, consignando que a atualização monetária por este índice, conforme o art. 6o da Lei no 8.088/90, era faculdade dos mutuários, que não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice aquém. Não obstante, constou apenas que o índice de 74,60% adotado pelo Banco do Brasil de forma unilateral também foi ilegal, pois a remuneração da poupança deveria ser feita pelo índice do BTNF (41,28%). Confira-se: “Conforme o próprio embargante destaca, em seu trecho acerca do histórico havido do Plano Collor I, as poupanças dos mutuários agrícolas tiveram rendimento no mês de março de 1990 de 41,28% (BTNF), enquanto seu financiamento rural teve atualização de 84,32% (IPC), atendendo ao Comunicado número 2067/90 do BACEN. A medida provisória 167/90, que instituiu o malfadado plano econômico, não definia qual o índice a ser utilizado na atualização das poupanças. Visando sanar tal omissão, a Lei 8.088/90 veio de estabelecer tal índice apontando, assim, os 74,60%, que, supostamente, teria sido, após a edição da norma, aplicado aos financiamentos. Contudo, como já assentado nesta Corte Superior, desde os idos de 1995, quando do julgamento do REsp 47.186/RS, da relatoria do ilustre Min. Paulo Costa Leite, em julgamento realizado pela Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, a interpretação feita pelo banco do artigo 6o da Lei 8.088/90 foi equivocada, tornando por ilegal o índice por ele adotado na correção dos financiamentos rurais. Conforme apontou o Ministro Costa Leite, naquela assentada de julgamento, os 74,60% indicado no artigo 6o da Lei 8.088/90 era faculdade dos mutuários, que, por obviedade, não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças/agrícolas estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice bem aquém deste ofertado pela lei em suposto "benefício", verbis: "Simplesmente, os artigos citados, estabelecem a faculdade, opção, em prol do mutuário. Basta ver a utilização do termo poderá, o que indica faculdade posta à disposição do mutuário. Dita lei, de compreensão nebulosa quanto aos seus objetivos, pretendeu desestimular o conforto entre mutuários e o banco embargante, conferindo aquele um pretenso benefício. No entanto, ao mutuário que recorreu, ou vá recorrer ao Judiciário, em busca do reconhecimento do percentual de 41,24% qual interesse de 'beneficiar-se com 74,60%, como, 'generosamente', lhe estende o artigo 6o da lei em referência? Está claro que, em tendo o mutuário recorrido à via judicial, pretendendo a aplicação do BTNs, quanto ao mês em debate, de forma alguma se terá de apreciar o exercício de faculdade não exercida, matéria estranha e impertinente à res in iudicium deducta." Portanto, o que se apontou na fundamentação do acórdão embargado foi que os índices adotados pelo banco embargante na correção dos financiamentos rurais foram ilegais, seja os 84,32% (IPC do Comunicado 2067/90 do BACEN), seja os 74,60% (da Lei 8.088/90, que era faculdade do mutuário, evidentemente não exercida, pois em seu prejuízo), tudo em detrimento da remuneração de suas poupanças/agrícolas feitas pelo índice do BTNF (41,28%), que custeavam todos os financiamentos rurais litigiosos.” Assim, eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser objeto de análise nesta liquidação de sentença, pois assim registrou o acórdão liquidando, que, repise-se, não rechaçou qualquer possibilidade de abatimento, pois sequer tratou especificamente do assunto. Este é o entendimento do TJDFT, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. (...) 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem. (Acórdão 1333999, 07061080320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei) Assim, a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco do Brasil deve ser acolhida nessa parte, mas não para que o Perito responda os quesitos suplementares de letras a, b e d da petição de ID 150636823 e parecer técnico de ID 150636824, pois os pontos suscitados já foram dirimidos na presente decisão. Deverá o Perito elaborar novo laudo pericial, no prazo suplementar de 15 (quinze) dias, abatendo nos cálculos do quantum debeatur o valor de Cr$ 37.648,47, devolvido ao mutuário em 17/10/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. Não houve anteposição oportuna recurso pelas partes em face da referida decisão. Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto às demais matérias tratadas no agravo de instrumento, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso dos autos, revela-se completamente desconexo o pedido de suspensão ou de extinção de cumprimento provisório de sentença, formulados sob alegação de que pende recurso dotado de efeito suspensivo em face a sentença coletiva, por decisão proferida em sede de embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF. Trata-se de matéria completamente estranha ao conteúdo da decisão agravada, que julgou a fase de liquidação de sentença, nada tratando a respeito de pedido de suspensão da fase de execução, sendo certo que sequer se constata tal postulação nos autos de origem. Também se revela desconexo com o objeto da decisão agravada a alegação de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, mas não da citação da ação coletiva, e que o índice de correção monetária deve observar a variação de índices adotada pela Justiça Federal. Tais irresignações representam nítida inovação recursal sobre questões não apreciadas ela decisão agravada. De fato, verifica-se que ao apresentar impugnação ao laudo pericial, o recorrente nada discutiu a respeito de incidência de juros de mora ou do fator de correção monetária. Constata-se das petições de ID 150636823 e 156172873, que não foi apresentado nenhum argumento especifico para apreciação judicial a esse respeito, limitando-se o banco agravante a juntar parecer técnico, cujo conteúdo foi apreciado pela decisão de ID 153778110, proferida em, 28 e março de 2023. Assim, a decisão ora gravada, proferida em 5 de maio de 2023, nada apreciou a respeito da incidência de correção monetária ou de juros de mora, in litteris: “Apresentados o laudo pericial de ID 149234962, foram as partes instadas a se manifestarem. A parte autora demonstrou concordou com os resultados alcançados pelo expert, conforme ID 150922519, tendo a financeira ré, lado outro, manifestado discordância, consoante ID 150636824. Diante da não concordância da parte credora, foram os autos novamente remetidos ao órgão auxiliar do Juízo, para que este prestasse esclarecimentos complementares. A decisão de ID 153778110 reconheceu que deveria haver a retificação dos cálculos, pelo que o perito apresentou o novo laudo de ID 154484967. Nova insurgência apresentada pela parte ré no ID 156172873, sendo que a parte autora novamente demonstrou concordância (ID 156187205). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que se mostram acertados os novos cálculos apresentados pelo perito nomeado por este Juízo. Com efeito, logrou o expert realizar, seguindo todos os parâmetros impostos no bojo do EResp 1319232/DF, o cálculo do quantum debeatur, feito o abatimento do importe de Cr$ 37.648,47, devolvido ao mutuário em 17/10/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. A decisão de ID 153778110, demais disso, a qual inclusive já se encontra preclusa, pontuou que os quesitos suplementares de letras a, b e d da petição de ID 150636823 e parecer técnico de ID 150636824 já foram por ela dirimidos. Assim, tenho que a insurgência da parte requerida apresentada no ID 156172873 se traduz em mero pedido de adequação dos cálculos ao seu particular entendimento, ou seja, busca a financeira ré alcançar conclusão diversa daquela que foi assentada, de forma fundamentada, pelo perito nomeado por este Juízo, o que não se pode admitir à míngua de argumentos válidos. HOMOLOGO, assim, o laudo pericial de ID 154484967, com o propósito de fixar o débito no patamar de R$ 289.639,04, em valores atualizados à data de 10/02/2023. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de direito. I. (ID 157648453 – g.n.) Portanto, a decisão recorrida se limitou a homologar a última conta de liquidação apresentada pelo perito judicial, depois de precluídas as impugnações manifestadas pelo agravante no curso da liquidação de sentença. E o presente agravo de instrumento nada trata a respeito do que foi efetivamente apreciado no ato resistido, de modo que o recurso não merece seguimento. De fato, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do despacho recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator